Tribunal: TJSP
Processo: 2271969-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada por sócia retirante – Decisão que defere tutela de urgência para determinar a alteração do contrato social, com exclusão da autora, modificação do nome empresarial, abstenção de uso de marca que a ela pertence e pagamento dos haveres em 15 dias, sob pena de multa – Inconformismo dos réus – Acolhimento em parte – Manutenção da decisão na parte em

Ementa:
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada por sócia retirante – Decisão que defere tutela de urgência para determinar a alteração do contrato social, com exclusão da autora, modificação do nome empresarial, abstenção de uso de marca que a ela pertence e pagamento dos haveres em 15 dias, sob pena de multa – Inconformismo dos réus – Acolhimento em parte – Manutenção da decisão na parte em que presentes a probabilidade do direito e cuja definição se reveste de urgência - Alteração do contrato social que incumbe à sociedade – Enunciado n. 23, da JUCESP – Nome da sócia retirante que deve ser excluído da firma social, nos termos do art. 1.165, do CC – Titularidade da marca que pertence à sócia, conforme atesta a consulta ao INPI – Empresa que deve se abster de seu uso - Reforma da decisão apenas quanto à determinação de pagamento de haveres – Parte da pretensão onde não há dano irreperável a se evitar e não se divisa obrigação de fazer a exigir providência de natureza cominatória, como o restante da determinação – Apuração que deve ser feita na fase de liquidação, conforme o art. 604, do CPC – Recurso provido em parte.